Tribunal: STF
Processo: ARE 745242
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 



    1. A decisão recorrida não merece reparo, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça se restringiu à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, não adentrando no mérito da controvérsia. De modo que não há questão constitucional a ser examinada.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.